Tribunal: TJBA
Processo: 8022270-27.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8022270-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: UBIRACI DA SILVA GONCALVES e outros (3) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 975 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DIA NÃO ÚTIL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao entender pela decadência do direito, sob o argumento de que o trânsito em julgado da decisão rescindenda teria ocorrido em 31/03/2022 e que a ação foi ajuizada em 01/04/2024, portanto, fora do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC, considerando o momento exato do trânsito em julgado e a aplicação da prorrogação do prazo por ocorrência de feriado forense. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial da ação rescisória tem início no dia seguinte ao trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme entendimento pacificado no REsp 1.112.864/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 552/STJ). O trânsito em julgado operou-se em 01/04/2022, primeiro dia em que não mais cabia recurso, razão pela qual o prazo de dois anos expiraria em 01/04/2024, às 23h59min, sendo tempestivo o ajuizamento na mesma data. Ainda que se considerasse 31/03/2024 como termo final do prazo, esse dia recaiu em domingo, sendo feriado forense conforme calendário do TJBA (Decreto Judiciário nº 16/2024), o que impõe a prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 975, §1º, do CPC. A ação rescisória foi, portanto, ajuizada dentro do prazo legal, devendo ser afastada a extinção do feito e determinado o seu regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo decadencial para propositura da ação rescisória inicia-se no dia seguinte ao trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme fixado pelo STJ no Tema 552. Quando o termo final do prazo recair em dia não útil, aplica-se a prorrogação automática para o primeiro dia útil subsequente, conforme o art. 975, §1º, do CPC. A tempestividade da ação rescisória deve ser reconhecida se o ajuizamento ocorrer até o final do prazo assim determinado, inclusive por protocolo eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 975, caput e §1º; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.864/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2014 (Tema Repetitivo 552). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022270-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante UBIRACI DA SILVA GONCALVES e outros (3), e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE DAR PROVIMENTO, para reconhecer a tempestividade do ajuizamento da Ação Rescisória e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11